Tribunal: TCU
Processo: 018.039/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9798/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.039/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Goncalves Magno (XXX.908.393-XX); Douglas Pereira Gabina de Medeiros (XXX.353.798-XX); Fernanda de Oliveira Leite (XXX.542.066-XX); Fernando Kennedy Rodrigues Antunes (XXX.055.306-XX); Francisco de Souza Aguiar Neto (XXX.620.516-XX); Giovana Cristina Gomes Barbosa (XXX.774.958-XX); Jonathan Nunes Porto (XXX.891.176-XX); Marcos Teixeira de Carvalho (XXX.622.116-XX); Viviane Costa Mendes (XXX.692.206-XX); Waldivio Bonfim Rocha (XXX.837.496-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.